Tribunal: TJES
Processo: 5001036-23.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001036-23.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001036-23.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) APELADO: JOSE ANTONIO MARTINS - RJ114760-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de r. sentença de fls. 2286332, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Privativa de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos embargos à execução fiscal manejados pelo
BANCO
BRADESCO
S/A
em desfavor do ente público ora apelante, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/26 do evento 2286384, o ente público apelante alega, em síntese, que:
(I)
“
a r. sentença recorrida não levou em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n. 11.738/03, em seu capítulo IV (arts. 36 e seguintes, com as alterações dos Decretos Municipais de n. 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06
” (fl. 06);
(II)
“
A fixação de multas com valores irrisórios serve como um verdadeiro estímulo para que os fornecedores adotem práticas abusivas em face dos consumidores
” (fl. 12);
(I
II
)
“A
lém de afrontar o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000, a r. decisão recorrida deve ser reformada por esse E. TJES pelos seguintes motivos: i) a correção monetária não representa qualquer acréscimo patrimonial para o credor, tratando-se de mera recomposição do valor nominal efetivamente devido, que tende a ser deteriorado pelo fenômeno econômico da inflação; ii) muito embora o H. Juízo de primeiro grau tenha reduzido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, não se pode olvidar que a sanção administrativa foi mantida por esse H. Órgão-Jurisdicional
.” (fl. 13);

(IV)
“
a não aplicação de dispositivos legais vigentes na ordem jurídica municipal pelo H. Juízo a quo art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97 apenas poderia se dar com a decretação de inconstitucionalidade incidental dos mencionados enunciados legais, o que não ocorreu.
” (fl. 16);
(V)
“
a r. sentença recorrida deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial
” (fl. 116).

Dessa forma, requer que seja conhecido e provido o recurso de apelação, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pleitos autorais. Subsidiariamente, pleiteia que seja o ônus sucumbencial recaia exclusivamente em desfavor do banco apelado.

Embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o banco apelado quedou-se inerte, segundo a r. certidão do evento 2286388.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se o disposto no art. 934 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes desembargadores, após analisar o voto proferido pelo Douto Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,

registro

divergência,
levando em conta
a redução do valor da multa aplicada pelo PROCON
. Explico.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 2286384)

contra r. sentença de ID 2286330, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos de embargos à execução ajuizados por

BANCO BRADESCO S/A

em face do Município recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido,
“
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo P
ROCON,
no Processo Administrativo nº
2204/2012,
para o montante de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
e no Processo Administrativo nº 877/2013, para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
”.

Em voto lançado nestes autos, o eminente Relator, Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
conheceu
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

e, no mérito,
negou-lhe

provimento
,
para manter intacta a r. sentença recorrida.

Em sua manifestação, Sua Excelência destacou
“
o excesso das sanções do órgão municipal de defesa do consumidor
”,
de modo que, “
No caso sub examine, as importâncias atribuídas pelo juízo a quo de R$10.000,00 (dez mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostram proporcionais e razoáveis, atendem aos preceitos supracitados do CDC, assim como não destoam dos valores fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes
”
.

Pois bem. Após refletir sobre as razões de convencimento expostas pelo nobre julgador, rogo-lhe vênia para
divergir
, à luz do caso concreto, do seu entendimento.

Como cediço,
o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso em apreço, a reclamação que ensejou a penalidade administrativa no bojo do Processo Administrativo nº 2204/2012 foi formulada em razão da abusividade da cobrança de tarifas em contrato de financiamento.

Sobreveio decisão administrativa (ID 2286313) pela qual a reclamação foi julgada
PROCEDENTE
, fixando o valor da multa em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). Verifica-se que o PROCON entendeu que o apelado teria descumprido os arts. 39 e 51, da Lei nº 8.078/1990. Nesse sentido, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei nº 8.078/1990; Decreto Federal nº 2.181/97; e Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06, entre eles:

(i) a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57, da Lei nº 8.078/1990);

(ii) o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 40, caput, Decreto Municipal 11.738/03);

(iii) a aplicação de fórmula para a dosimetria da pena de multa estabelecida pelo art. 40 do Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06;

(iv) a gravidade da infração cometida pela reclamada, classificada de acordo com a sua natureza e potencial ofensivo no item 21 do grupo III do Anexo Único do Dec. Municipal 11.738/03, incidindo o Fator da Natureza da Infração 420, de acordo com o art. 40, §4º do Decreto nº 11.738/03;

(v) a vantagem auferida com a prática do ato infrativo, de caráter individual (Dec. Municipal 11.738/03 arts. 38, “d”, e 40, §5º), incidindo o Fator de Vantagem Auferida 62.400.000, de acordo com o art. 40, §4º do Decreto nº 11.738/03;

(vi) inexistência de fator atenuante;

(vii) presença de fatores agravantes previstos no art. 26 do Decreto Federal nº 2.181/97 (reincidência; deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências);

(viii) previsão do art. 41 do Decreto Municipal 11.738/03 de aumento de pena de um sexto à metade ou em diminuição de pena de um sexto à metade, a depender da presença das circunstâncias agravantes e atenuantes estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181;

(ix) previsão de incidência de fator de ajuste à multa, de acordo com o faturamento do infrator, sendo a instituição financeira infratora considerada grande empresa (art. 40, §6º do Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelo Decreto 12.939/06).

Apesar de notificada a empresa ora apelada (ID 2286314), não houve a interposição de recurso administrativo.

Outrossim, a reclamação que ensejou a penalidade administrativa no bojo do Processo Administrativo nº 877/2013 foi formulada em razão da recorrência de lançamentos indevidos de compras não realizadas em fatura de cartão de crédito, bem como da omissão da empresa em não realizar a devida apuração dos valores contestados.

Sobreveio decisão administrativa (IDs 2286316 e 2286317) pela qual a reclamação foi julgada
PROCEDENTE
, fixando o valor da multa em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). Verifica-se que o PROCON entendeu que o apelado teria descumprido os arts. 6º, III e 39, V, da Lei nº 8.078/1990. Nesse sentido, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei nº 8.078/1990; Decreto Federal nº 2.181/97; e Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06, entre eles:

(i) a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57, da Lei nº 8.078/1990);

(ii) o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 40, caput, Decreto Municipal 11.738/03);

(iii) a aplicação de fórmula para a dosimetria da pena de multa estabelecida pelo art. 40 do Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05, 12.939/06;

(iv) a gravidade da infração cometida pela reclamada, classificada de acordo com a sua natureza e potencial ofensivo no item 17 do grupo III do Anexo Único do Dec. Municipal 11.738/03, incidindo o Fator da Natureza da Infração 420, de acordo com o art. 40, §4º do Decreto nº 11.738/03;

(v) a vantagem auferida com a prática do ato infrativo, de caráter individual (Dec. Municipal 11.738/03 arts. 38, “d”, e 40, §5º), incidindo o Fator de Vantagem Auferida 62.400.000, de acordo com o art. 40, §4º do Decreto nº 11.738/03;

(vi) inexistência de fator atenuante;

(vii) presença de fatores agravantes previstos no art. 26 do Decreto Federal nº 2.181/97 (reincidência; deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências);

(viii) previsão do art. 41 do Decreto Municipal 11.738/03 de aumento de pena de um sexto à metade ou em diminuição de pena de um sexto à metade, a depender da presença das circunstâncias agravantes e atenuantes estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181;

(ix) previsão de incidência de fator de ajuste à multa, de acordo com o faturamento do infrator, sendo a instituição financeira infratora considerada grande empresa (art. 40, §6º do Decreto Municipal 11.738/03, modificado pelo Decreto 12.939/06).

Devidamente notificada a empresa ora apelada (ID 2286317), o recurso administrativo interposto foi julgado intempestivo.

Ainda assim, a instituição financeira não efetuou o pagamento das multas decorrentes dos processos administrativos, de modo que houve cadastro de dívida ativa e ajuizamento de ação de execução fiscal (nº 5002327-92.2019.8.08.0024), à qual apresentou embargos (ID 2286300), contestando, entre outros pontos, a razoabilidade da multa administrativa
.

O douto Juízo da causa, reputando legítima a cobrança de multa pelo Procon Municipal, diante da ocorrência de infração à lei consumerista, rejeitou a pretensão de extinção da execução, reconhecendo, apenas, a possibilidade de redução dos valores estabelecidos nos processos administrativos. Por conseguinte, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quanto ao valor arbitrado no âmbito do Processo Administrativo nº 2204/2012, reduziu-o de
R$ 57.272,39
(cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para a modesta quantia de
R$
10
.000,00
(dez mil reais)
.
Já quanto ao valor arbitrado no âmbito do Processo Administrativo nº 877/2013, reduziu-o de
R$ 57.272,39
(cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para o montante de
R$ 7
.000,00
(sete mil reais)

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que
reduções desse jaez
contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória,
rememorando que
houve a configuração de conduta abusiva do apelado, que inseriu em contrato de financiamento tarifa
s
que elev
aram
o valor das parcelas, contrariamente à legislação consumerista,
bem como
a omissão em relação a apuração de cobranças indevidas recorrentes em fatura de cartão de crédito
.

Com efeito, acerca da matéria debatida dos autos, não há dúvidas de que o Processo Administrativo retro mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da Reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

“
Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -
reclamação
.”

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto,
a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração
, quando da aplicação da pena, não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros afetos a espécie, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Nos ensinamentos de Ronald Dworkin, “
As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39).

Nos chamados casos difíceis, entretanto, nos quais as regras postas são insuficientes para abarcar o caso concreto, o julgador é impelido a julgar não com base estritamente nas regras, mas em princípios, isto é, padrões que não são regras, que podem ser princípios jurídicos em sentido estrito, políticas, moralidade, etc.

Nem por isso, entretanto, permite-se a atuação discricionária do julgador, pois a atuação do magistrado encontra limites na ordem jurídica preexistente, que não é “textura aberta” a permitir qualquer interpretação, afinal, cumpre ao Juiz descobrir a resposta correta, sem que utilize como artifício a atuação como se legislador fosse.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa. Outrossim, correta foi a atuação do Órgão de Proteção ao Consumidor ao arbitrar valor da multa ao apelado conforme os ditames legais.

Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu fielmente aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON Municipal de Vitória, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do Eminente Relator, considerando que não há qualquer ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que as penalidades administrativas não podem ser reduzidas para os valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), sob pena de tornarem-se inócuas, principalmente considerando o porte econômico considerável da empresa reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor.

Outrossim, ressalte-se que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das tarifas reputadas abusivas e cobranças indevidas.

Neste aspecto, entendo que as penas originalmente fixadas pelo PROCON Municipal de Vitória,
no valor,
em cada processo,
de
R$
57.272,39
(
cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos
),
é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e
aos demais critérios legais
.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS DO CTN E LEI 6.830/80 PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MULTA. PROCON. LEGALIDADE. VALOR. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).

(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021) (grifei)

AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON. Imposição de multa em razão da veiculação de ofertas de produtos em panfleto sem tê-los em disponibilidade e por expor produtos sem informação dos seus respectivos preços afixados para pagamento à vista. Sentença de improcedência. Pleito de reforma alegando cerceamento de defesa, a incompetência do PROCON/SP para aplicação da multa e que não cometeu ato infracional e subsidiariamente requereu a redução da multa por violação aos Princípios do Não-Confisco, Razoabilidade e Proporcionalidade e pela dosimetria da pena não ter seguido os ditames contidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Inadmissibilidade. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da produção probatória e as provas visavam interferir no mérito administrativo, onde o Poder Judiciário não deve se imiscuir. MÉRITO.
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020) (grifei)

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ASSINATURA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON. MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
2. Considerando que a apelante foi devidamente notificada por AR para tomar ciência do processo administrativo e nele pode exercer seu direito ao contraditório, apresentando defesa, a ausência de sua assinatura no auto de infração consiste em mera irregularidade formal incapaz de determinar a anulação do ato administrativo objurgado. 3. O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor traz a possibilidade de aplicação de multa administrativa como sanção ao descumprimento dos preceitos da proteção ao consumidor. 4. O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon), no exercício de suas atribuições, em virtude do seu poder de polícia, pode aplicar sanções administrativas às empresas que infringem normas de defesa do consumidor. 5. Não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, analisando a conveniência, oportunidade e justiça da aplicação da sanção disciplinar, mas apenas, de forma
excepcional
, analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada.
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL. RESTRIÇÃO. ASPECTO DE LEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. LEGITIMIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. REDUÇÃO DE VALOR. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE E DESARRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO AO PARÂMETRO NORMATIVO. EMPRESA DE GRANDE PORTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial para reduzir o valor da multa aplicada pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - Procon/DF. 2. O controle jurisdicional da atividade administrativa, ainda que encontre guarida no texto constitucional, está jungido a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo. 2.1. Daí
porque não se afigura legítima e, desse modo, passível de acolhimento, qualquer pretensão voltada à revisão do quanto decidido pelo órgão administrativo, carente de elementos bastantes a comprovar efetiva atuação ilegal, ilegítima e mesmo desproporcional. 3. No aspecto da proporcionalidade, observados os desdobramentos já formatados por doutrina e jurisprudência sobre a necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, exige-se que, neste último aspecto, a desproporção seja flagrante, manifesta, e não sobre a necessidade de um juízo de valor ser meramente substituído por outro, sob pena de restar arranhada a própria separação dos poderes.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor (cf. REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 10/09/2019; AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/8/2016). 5. Os atos administrativos presumem-se legais e legítimos, porque assim se pauta a autoridade que deles emanou, na forma constitucionalmente presumida (art. 37, caput), o que equivale a dizer que embora seja possível aferir eventual ilegalidade e ilegitimidade da atuação administrativa, exige-se de quem alega o ônus da prová-la, mormente no presente caso em que sobre a demandante recai o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inc. I). 6. No presente, é incontroversa a ilegalidade dos atos praticados pela demandante, com evidente infração aos direitos do consumidor, tanto que a pretensão de invalidar o ato administrativo foi rechaçada pelo Juízo sentenciante, sem que, quanto ao ponto, haja qualquer recurso da autora.
7. É incontroverso nos autos que a multa foi fixada em observância ao que dispõe os atos normativos que disciplinam a atividade do Procon, e nesse contexto, resta devidamente motivada.
7.2. As portarias nº 03 e nº 28, ambos de 2011, atualmente revogadas pela Portaria nº 34/2020 (art. 31), estabeleciam, tal como estabelece o atual regramento, a possibilidade de sancionar em montante mais elevado as, assim denominadas, ?empresas de grande porte?. 8. Afigura-se salutar a disciplina normativa, primeiro por estabelecer, entre outros igualmente previstos, critérios objetivos que afastam o próprio arbítrio do administrador na aplicação da sanção. Segundo porque, o Código de Defesa do Consumidor autoriza que a pena de multa seja graduada segundo a condição econômica do fornecedor (art. 57). 9
. Considerando que a sanção administrativa restou fixada segundo o que previa a disciplina normativa à época vigente, não há falar em desproporcionalidade e desarrazoabilidade, mormente por não haver controvérsia acerca da própria legalidade dos atos normativos.
10. O art. 57 do CDC disciplina como critérios para a graduação da multa ?a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor?, de tal modo que não se deve considerar na aferição da regularidade e proporcionalidade da multa apenas a vantagem econômica obtida pela demandante ou, de igual modo, o prejuízo do consumidor. Mas, também, a condição econômica do fornecedor aferida conforme a visibilidade da empresa no mercado de consumo (Portaria PROCON/DF 3/2011, artigo 4º, § 2º) e, igualmente, a gravidade da infração. 11. Quanto a este último critério, é inegável, e mesmo inquestionável, a gravidade da conduta praticada pela demandante, seja por oferecer um serviço sem se dignar a atendê-lo; seja por cobrar o consumidor por produto ou serviço não prestado; seja por não atender oportunamente as legítimas reclamações do consumidor quanto à ilegalidade da conduta; seja por inseri-lo no cadastro de inadimplentes por débito inexistente. 12. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07084003820208070018 DF 0708400-38.2020.8.07.0018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Diante do exposto, rogando vênia ao nobre Relator, voto no sentido de
CONHECER

do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

e, no mérito,
DAR-LHE
provimento
, para reformar a sentença recorrida,
mantendo
o valor
de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
da multa administrativa
estabelecido

pelo PROCON Municipal de Vitória
no Processo Administrativo nº 2204/2012 e de
$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
estabelecido no Processo Administrativo nº 877/2013,
objetos da CDA nº 1.250/2019, que fundamenta a Execução Fiscal nº

5002327-92.2019.8.08.0024, pois de acordo com os critérios legais aplicáveis a espécie.

Outrossim, condeno o apelado

BANCO BRADESCO
S/A

no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É
como voto
.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001036-23.2020.8.08.0024

RELATOR : DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO : BANCO BRADESCO S.A.

VOTO-VISTA (REFORMULAÇÃO)

Eminentes Pares.

Em razão da reformulação do voto do eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, para dar parcial provimento ao recurso do Município,
afastando a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais,
passo a acompanhar integralmente o voto de Sua Excelência.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento da apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.

A sentença recorrida reduziu o valor de cada uma das multas administrativas fixadas pelo Procon Municipal, inicialmente, no montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), para R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente ao processo administrativo n.º 2.204/2012, e para R$ 7.000,00 (sete mil reais) quanto ao processo administrativo n.º 877/2013.

Essas multas administrativas deram azo à CDA n.º 1.250/2019 que aparelha a execução fiscal proposta pelo município Apelante, concluindo a Magistrada
a quo
que foram aplicadas de forma desarrazoada e desproporcional em relação às condutas, cabendo a redução.

Por fim, as partes foram condenadas na sucumbência recíproca.

Em seu voto condutor, o Exmo. Desembargador Relator Fernando Estevam Bravin Ruy negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

O Exmo. Desembargador Raphael Americano Câmara divergiu para dar provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo Apelado, porque as multas administrativas atendem aos critérios legais aplicáveis à espécie.

Pois bem.

Após examinar cuidadosamente os autos, entendo por acompanhar, em parte, a conclusão a que chegou o eminente Relator.

De partida, é importante consignar que é permitido ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Municipal, em caso de violação de normas consumeristas.

Na presente situação, a sentença recorrida foi expressa ao manifestar o excesso das sanções impostas, em razão do disposto no art. 57, do CDC - repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03 -, que prevê a aplicação da pena de multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor.

Em momento algum a Magistrada
a quo
deixou de observar o Decreto Municipal n.º 11.738/03, posteriormente modificado pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, e sim, decidiu que pela análise dos referidos critérios, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, os valores arbitrados mereciam redução.

E a circunstância de o Poder Judiciário reduzir o
quantum
das multas não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal n.º 11.738/03, pois a premissa adotada foi a da exorbitância das multas, e não que a norma é inconstitucional.

As multas foram reduzidas porque as condutas praticadas não apresentaram maior gravidade, cuidando-se de reclamações de dois consumidores reputadas legítimas, respectivamente, no que concernem (i) à cobrança abusiva da tarifa de cadastro (R$ 495,00) e dos serviços de terceiro (R$ 1.116,59) no contrato de financiamento de veículo, e (ii) à cobrança indevida de compras não reconhecidas na fatura de cartão de crédito (R$ 146,88).

Além disso, como bem salientado pelo culto Relator, o proveito econômico obtido pelo Apelado foi de pequena monta, quando sopesado com as multas fixadas em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

E ainda que não desconheça o poderio econômico do Apelado, este critério não pode ser valorado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Soma-se a isso, o fato de que, à época da aplicação da penalidade, a condição econômica do Apelado foi avaliada de maneira ficta pelo órgão de fiscalização.

Assim, para evitar o enriquecimento sem causa do município Apelante, vislumbro que as multas reduzidas pela Magistrada
a quo
são suficientes para atender o caráter pedagógico e sancionatório, descabendo a alteração da sentença recorrida, neste particular.

Nesse sentido, colaciono da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.

1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
.

3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)” (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
.

2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto.

4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo , mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
.

3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 11 de fevereiro de 2020 DES. RELATOR/PRESIDENTE

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)” (destaquei)

No tocante aos ônus sucumbenciais, observo que, diversamente do alegado pelo Apelante, está-se diante da hipótese de sucumbência recíproca, e não mínima, uma vez que houve o acolhimento do pedido subsidiário do Apelado de redução da multa, em que pese à improcedência do pedido principal para a sua anulação.

Por isso, deve ser mantida a condenação das partes à sucumbência recíproca, como determinado na sentença recorrida, em obediência ao art. 86, do CPC/15.

Apenas chamo atenção à tese recursal do município Apelante quanto à isenção do pagamento das custas processuais.

De fato, merece reforma a sentença recorrida, pois a Fazenda Pública Municipal está isenta do pagamento das custas processuais, à exceção daquelas já adiantadas pelo Apelado, por força do disposto no art. 39 e parágrafo único, da Lei n.º 6.830/80.

Em face do exposto,
ACOMPANHO, EM PARTE
, o voto proferido pelo eminente Relator, no tocante à manutenção da redução das multas administrativas e da sucumbência recíproca, mas
dou parcial provimento
ao recurso, tão só para afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/221/5001036-23.2020.8.08.0024_PV

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Município de Vitória (Id.
2286384
), ver reformada a r. sentença (Id. 2286330) que, em sede de embargos à execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos do banco autor, reduzindo o valor das multas administrativas para R$ 10.000,00 (Processo Administrativo nº 2204/2012) e R$ 7.000,00 (Processo Administrativo nº 877/2013), condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% sobre o valor da condenação, haja vista o reconhecimento da sucumbência recíproca.

O douto Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, após reformulação do voto, deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, sendo acompanhado pelos Desembargadores Samuel Meira Brasil Júnior e Namyr Carlos de Souza Filho.

Inaugurando divergência, o culto Desembargador Raphael Americano Câmara deu provimento ao recurso para reformar a sentença e restabelecer o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES, de R$ 57.272,39 em cada processo administrativo, condenando o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor equivalente a 10% do valor da causa.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho parcialmente o entendimento manifestado pelo ínclito Relator, pelos motivos que passo a expor.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal nº 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
. De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Por sua vez, extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas; todavia,

constata
-se que a
s
multa
s
imposta
s
se distanci
aram
da finalidade, porquanto arbitrada
s
em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada
em cada processo

(
R$
57.272,39
)
, considerando o
s
dano
s
ao consumidor
(
cobrança
abusiva de tarifas no processo administrativo nº 2204/2012 e omissão da empresa em não realizar apuração de valores contestados em fatura de cartão de crédito no processo administrativo nº 877/2013)
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução das multas impostas, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da
s
penalidade
s
para R$
10
.000,00
(Processo Administrativo nº 2204/2012) e R$ 7.000,00 (Processo Administrativo nº 877/2013)

se
mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

O mesmo patamar vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200009660, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário:
09/12/2021
)

EMENTA : CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR ESPERA ELEVADA EM FILA DE BANCO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput , do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, tendo em vista que o consumidor recebeu um produto com defeito, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária. III. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. IV. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). V.
In casu, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte u
m reais e trinta centavos), pelo fato de o Reclamado haver recebido um produto com defeito, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcional
idade.
VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045215, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário:
24/11/2021
)

No que se refere aos ônus sucumbenciais, não assiste razão ao apelante quanto à tese de sucumbência mínima, na medida em que houve considerável redução do valor da multa e, por conseguinte, nítida sucumbência recíproca, conforme pacífico entendimento desta Corte:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.
3. Recurso conhecido, mas improvido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON/ES AÇÃO ANULATÓRIA PARCIAL PROCEDÊNCIA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA POSSIBILIDADE NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTARQUIA CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES ISENÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A apelada formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo apelante, e, no caso de não acolhimento, de redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido. Tratando-se de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e procedência do sucessivo enseja a sucumbência recíproca. Precedentes do STJ. 10. O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima da autarquia apelante.
11. A Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o regimento de custas, em seu artigo 20, inciso V, dispensa o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, do pagamento de custas processuais, devendo ser reformado o capítulo da sentença que condenou a autarquia estadual ao pagamento de custas processuais remanescentes. 12. Recurso conhecido e em parte provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190279216, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

Por fim, quanto à condenação da municipalidade ao pagamento de custas processuais, insta destacar que,
especificamente
em
relação às execuções fiscais
, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas quando vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária,
ex vi
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

No entanto, em recente análise exegética do aludido dispositivo, encetada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.054),
o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que
a
F
azenda
P
ública exequente está dispensada
apenas
do adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo montante ao final da demanda, caso sucumbente
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.054/STJ. RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC E ART. 256-I DO RISTJ. EXECUÇÃO FISCAL. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO POSTAL DO DEVEDOR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. EXEGESE DO ART. 39 DA LEI 6.830/80. ESPECIAL APELO DO MUNICÍPIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais referentes ao ato citatório, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80.

2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar os EREsp 464.586/RS (Rel. Ministro Teori Zavascki, DJ 18/04/2005), consolidou a compreensão de que a fazenda pública está dispensada do pagamento prévio da importância referente à postagem do ato de citação na execução fiscal.

3. Nada obstante, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo passou a condicionar a realização desse mesmo ato citatório ao adiantamento das respectivas custas, ao fundamento de que, em se tratando de despesa processual de natureza diversa de taxa judiciária, não há falar em dispensabilidade de seu prévio recolhimento (Provimento CSM 2.292/2015).

4. É entendimento assente no STJ o de que "Custas e emolumentos, quanto à natureza jurídica, não se confundem com despesas para o custeio de atos fora da atividade cartorial" (RMS 10.349/RS, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, DJ 20/11/2000).

5. Sobre a natureza dos valores despendidos para realização do ato citatório, esta Corte Superior tem firme orientação no sentido de que a "
citação postal constitui-se ato processual cujo valor está abrangido nas custas processuais, e não se confunde com despesas processuais, as quais se referem ao custeio de atos não abrangidos pela atividade cartorial, como é o caso dos honorários de perito e diligências promovidas por Oficial de Justiça
" (REsp 443.678/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 7/10/2002).

6. É fato, ademais, que as duas Turmas componentes da Primeira Seção do STJ continuam, de há muito, referendando a diretriz pela dispensabilidade de adiantamento de despesas com o ato citatório: EREsp 357.283/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 27/6/2005, p. 215; EREsp 449.872/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, DJ 12/12/2005, p. 262; EREsp 506.618/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ 13/2/2006, p. 655; REsp 253.136/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 1º/2/2006, p. 470; REsp 653.006/MG, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJe 5/8/2008; REsp 1.342.857/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/09/2012; REsp 1.343.694/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 09/10/2012; REsp 1.776.942/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/6/2019; e REsp 1.851.399/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/2/2020.

7. À luz do art. 39 da Lei 6.830/80, conclui-se que a fazenda pública exequente não está obrigada, no âmbito das execuções fiscais, a promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais concernentes ao ato citatório.

8.
Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC (art. 256-I do RISTJ), fixando-se a seguinte TESE:
"
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida".

9. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: recurso especial do Município de Andradina a que se dá provimento, ao efeito que a execução fiscal tenha regular seguimento no juízo de primeira instância, afastada a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, com o também reconhecimento da ilegalidade do Provimento CSM 2.292/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

(REsp 1858965/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 01/10/2021)

Conforme se extrai do voto condutor, é imperiosa a distinção entre
custas processuais
,
que ostentam natureza jurídica de taxa judiciária,
a exemplo

d
os gastos com postagem,
e são abarcadas

pel
a isenção
apenas
quanto
ao
adiantamento
, e
despesas processuais
, que se referem aos atos não abrangidos pela atividade cartorial, como os praticados por oficial de justiça, e
sempre devem ser antecipadas pelo ente público,
a teor da

Súm. 190 e do Tema Repetitivo 396,
ambos do STJ
.

Adotou-se, portanto, posicionamento no intuito de harmonizar a redação do art. 39 da LEF com o art. 91 do Código de Processo Civil, que reproduz o art. 27 do CPC/73: “
As despesas dos atos processuais praticados
a requerimento da Fazenda Pública
, do Ministério Público ou da Defensoria Pública
serão pagas ao final pelo vencido
”.

Assim, de acordo com o precedente vinculante,
a Fazenda Pública
deve
,
caso vencid
a
,

arcar com
o pagamento d
as
custas
processuais,
seja
m
elas oriundas de atos
processuais
praticados pela
parte contrária
, como expressamente prescreve o parágrafo único do art. 39, ou
pel
o próprio ente público,
em sintonia com o princípio da sucumbência
.

Assim, não pairam dúvidas acerca da imperativa condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais.

Do exposto, rogando
vênia
aos que pensam de modo distinto,
acompanho

parcialmente
o
eminente Relato
r
para negar provimento ao recurso,
ma
jorando os honorários
advocatícios
para 15%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, diante da divergência instaurada no julgamento do presente
RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em razão da
SENTENÇA
exarada no sentido de julgar
parcialmente procedente o Pedido Exordial nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ajuizados por
BANCO BRADESCO S.A.
, para
reduzir as sanções aplicadas em face do Recorrido, respectivamente, para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) quanto ao processo administrativo nº 2.204/2012 e de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em relação ao processo administrativo nº 877/2013, reconhecendo a sucumbência recíproca das partes, condenando-as a arcar com as custas processuais, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 88, §3º, inciso I, do CPC.”

O Eminente Relator, Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, proferiu Voto no sentido de conferir parcial provimento ao Recurso, “
para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, devendo o Município ressarcir apenas as despesas adiantadas pela parte contrária, na proporção da sua sucumbência.”

Por sua vez, proferiu Voto o Eminente Desembargador
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, negando provimento ao Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento).

Na sequência, votou o Eminente Desembargador
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, manifestando divergência para conhecer e conferir provimento ao Recurso, mantendo incólume as sanções administrativas impostas em face do Recorrido, respectivamente, no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) da multa administrativa estabelecido pelo PROCON Municipal de Vitória no Processo Administrativo nº 2204/2012 e de $ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) estabelecido no Processo Administrativo nº 877/2013, objetos da CDA nº 1.250/2019” invertendo, por seu turno, os ônus da sucumbência estabelecidos na Sentença objurgada.

Ato contínuo, proferiu Voto o Eminente Desembargador
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR
, para acompanhar às inteiras o Voto de Relatoria.

Com efeito, da análise dos autos, após verificar os contornos dos pedidos exordiais bem como os aspectos em que ensejada a aplicação das sanções em questão pelo descumprimento das normas de proteção ao direito de consumidor, em contratos de alienação fiduciária, notadamente levadas a cabo em Reclamações realizadas perante o Procon e reduzidas pela Sentença objurgada, respectivamente, para os montantes de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), a meu sentir, tais valores se afiguram compatíveis com a aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, bem como revelam-se coerentes com os pronunciamentos proferidos por este subscritor em julgamento de casos muito similares aos presentes levados a efeito perante este Órgão Julgador, senão vejamos,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. (I) PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. (II) MÉRITO. ARBITRAMENTO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON EM CONFORMIDADE COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Preliminarmente: Da Nulidade da Decisão Monocrática Agravada. I.I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "não há se falar em nulidade da decisão agravada por usurpação de competência dos órgãos colegiados, no âmbito desta Corte Superior, porquanto é possível o julgamento monocrático quando manifestamente inadmissível, prejudicado, com fundamento em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso vertente, exegese do art. 932, incisos III e IV, alíneas "a" e "b", do CPC/2015 e dos arts. 34, inciso XVIII, alínea "a", e 255, § 4º, incisos I e II, do RISTJ e da Súmula n. 568/STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. ( STJ ; AgRg no AREsp 1749599/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) . I.II. No caso, restou afastada a alegação recursal, deduzida pela Municipalidade Agravante, no sentido de que inexistiriam, na espécie, requisitos que autorizariam o julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, do Código de Processo Civil, bem como, que não haveria, ainda, entendimento jurisprudencial dominante acerca da matéria que dispensasse o seu exame por intermédio do Órgão Colegiado. Uma vez submetida a matéria ao Órgão Colegiado, resta superada a eventual nulidade da Decisão Monocrática por suposta violação ao princípio da colegialidade, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. I.III. Preliminar rejeitada. II. Mérito . II.I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que, enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). II.II. Na hipótese, concluiu-se pela manutenção da Decisão Monocrática agravada, haja vista que a redução da multa administrativa de R$ 31.989,69 (trinta e um mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos),
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), imposta pelo PROCON à Municipalidade Recorrente, observou as particularidades do caso concreto, bem como, atendeu aos critérios atinentes à razoabilidade e proporcionalidade da medida.
II.III. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 024151673357, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

“EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE TELEMAR NORTE LESTE S/A . EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. II. MÉRITO MULTA POR COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMPRA DE APARELHO CELULAR POR PARTE DA CONSUMIDORA. ADEQUADO O QUANTUM ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE TELEMAR NORTE LESTE S/A I.I. A Recorrente faz parte do mesmo grupo econômico que se apresenta ao mercado de consumo com o nome de Oi, nele incluídas as pessoas jurídicas Paggo Administradora de Crédito Ltda, Oi Móvel e TNL PCS S/A, motivo pelo qual não há que se falar em suposta ilegitimidade para figurar na Lide, sobretudo em razão da Teoria da Aparência. Precedentes. I.II. Preliminar rejeitada II. MÉRITO II.I. Em detida análise do acervo documental apresentado, não há qualquer indício que comprove que, de fato, houve a compra, por parte da consumidora, de aparelho celular na empresa Oi Campo Grande, a qual justificaria a inclusão em sua fatura do montante de R$ 70,00 (setenta reais) a ser cobrado mensalmente. II.II. Os documentos de fls. 54/57 referem-se, tão somente, à ficha cadastral da consumidora e à sua adesão aos planos OI CONTA TOTAL LIGHT e OFERTA CRÉDITO OI PAGO, inexistindo qualquer menção a compra de aparelho celular, único valor contestado por aquela em suas faturas. II.III. Não há que se falar em minoração ou majoração do montante arbitrado pelo Juízo a quo quando da prolação da Sentença no importe de
R$ 7.000 (sete mil reais) por entender que o quantum está em consonância com os parâmetros de dosimetria utilizados pelo Procon em situações desse jaez.
IV. Recursos conhecidos e improvidos.
(
TJES,
Classe: Apelação, 024120459847, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

Por fim, e acertadamente, o Eminente Relator manteve a condenação do Município Recorrente ao pagamento proporcional das custas processuais, de acordo com a sucumbência, eis que na hipótese verificou-se que ambas as partes sucumbiram em parte, sendo que, em tal particularidade, entendo que o caso é de isenção conferida pelo artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80, impondo ao Recorrente ressarcir as despesas adiantadas pelo Recorrido no limite da sucumbência.

Isto posto,
data maxima venia
aos posicionamentos exarados de forma diversa
,
acompanho o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY para conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, exclusivamente, para afastar a condenação do Recorrente ao pagamento integral das custas processuais, considerando o percentual alusivo à isenção decorrente da aplicação da norma preconizada no artigo 39, da Lei nº 6.830/80, devendo apenas ressarcir as despesas adiantadas pelo Recorrido no limite da sucumbência estabelecida, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de r. sentença de fls. 2286332, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Privativa de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos embargos à execução fiscal manejados pelo
BANCO
BRADESCO
S/A
em desfavor do ente público ora apelante, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que o embargante não comprovou que tarifa de cadastro foi cobrada no início da relação de consumo nem demonstrou que foram prestados serviços por terceiro, o que denota a ilegalidade das referidas rubricas.

Salientou que o banco deveria ter apurado e apresentado à consumidora prova da dívida descrita no processo administrativo nº 877/2013, mas que a multa imposta no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) é desproporcional e irrazoável.

Nesse contexto, reduziu a sanção para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) quanto ao processo administrativo nº 2.204/2012 e de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em relação ao processo administrativo nº 877/2013, e reconheceu a sucumbência recíproca das partes, condenando-as de modo igualitário a arcar com as custas processuais, nos termos do artigo 86 do CPC.

Condenou o ente público requerido/apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 88, §3º, inciso I, do CPC.

Por fim, determinou o traslado da sentença para a execução fiscal de nº 5002327-92.2019.8.08.0024 com a consequente adequação da certidão de dívida ativa.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

O embargante/apelado buscou a tutela jurisdicional para anular a certidão de dívida ativa nº 1.250/2019 (fls. 05/07 do evento 2286307), que lastreia a execução fiscal de nº 5002327-92.2019.8.08.0024 que busca o pagamento da quantia de R$ 164.770,13 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e dez reais e treze centavos).

O crédito da municipalidade decorre de multas impostas pelo Procon municipal nos processos administrativos de nº 2.204/2012 (eventos 2286310, 2286311, 2286312, 2286313 e 2286314) e de nº 877/2013 (eventos 2286315, 2286316 e 2286317) que foram originados de reclamações individuais dos consumidores Wilson Ferri e Florisbete Sampaio Rosa Sampaio.

A despeito dos judiciosos argumentos trazidos pelo ente público apelante, verifico que a multa arbitrada pelo órgão administrativo não observou os parâmetros legais, tampouco os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dito isso, reitero a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Na lição do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
1
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário.

A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

Na dosimetria das multas do processo administrativo nº 2.204/12 (fls. 04/07 do evento 2286314) e nº 877/2013 (fls. 05/07 do evento 2286317), o Procon municipal considerou que inexistiam circunstâncias atenuantes e que estavam presentes os fatores agravantes da reincidência e da omissão de tomada de providências para evitar ou mitigar as consequências do dano, bem como sopesou o faturamento do banco infrator, tendo alcançado a multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) em cada um dos processos administrativos.

Nesta hipótese, deve ser valorado que foi reconhecida pelo órgão
a quo
a ilegalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de serviços de terceiros e a abusividade da falta de estorno de compras não efetuadas por cartão de crédito, o que aliado ao fato de cuidaram de reclamações individuais de baixa gravidade revela o excesso das sanções do órgão municipal de defesa do consumidor.

Saliento que o proveito econômico (fl. 05 do evento 2286310) obtido pelo banco apelante com as tarifas ilegais foi de R$ 1.611,59 (mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e nove centavos), o que representa apenas 16,11% (dezesseis vírgula onze por cento) do montante total da multa minorada no processo administrativo nº 2.204/2012.

Além disso, o benefício financeiro com as rubricas não estornadas do cartão de crédito totalizam a quantia de R$ 146,88 (cento e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos, portanto, atinge 02,09% (dois vírgula zero nove por cento) da sanção diminuída no processo administrativo nº 877/2013.

Nesse contexto, entendo que existindo ilegalidade na imposição, imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública. Sobre tema, lecionava Hely Lopes Meirelles que:

Os atos administrativos
nulos
ficam sujeitos a invalidação não só pela Administração como, também, pelo
Poder Judiciário
, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. (...) A Justiça somente
anula
atos ilegais, não podendo
revogar
atos inconvenientes ou inoportunos mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração (...) Certo é que o Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária, ou com fundamento político ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus
interna corporis
.
Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesses da coletividade.
(
Direito Administrativo Brasileiro
, 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 217-218).

Este também é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO SANCIONATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes TJES.
2. Não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade por juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 3. Embora o Município de Vitória tenha afirmado na sua apelação que o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes, não há na decisão administrativa do Procon qualquer menção concreta e particularizar a esses critérios. (TJES; AC 0014916-12.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 15/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1
–
A validade das multas aplicadas pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC.
Precedentes deste TJES. 2 – Caso concreto em que o valor da sanção é superior a mais de 200 vezes o valor da oferta proposta ao consumidor, daí a correção da Juíza ao, na Sentença, reduzir proporcionalmente o valor da multa de quase R$ 24.000,00 para R$ 10.000,00. 3 - A jurisprudência deste TJES, com amparo em entendimento firmado pelo STF, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 4 – A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0042665-72.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/02/2021; DJES 25/02/2021).

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

No caso
sub examine
, as importâncias atribuídas pelo juízo
a quo
de R$10.000,00 (dez mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostram proporcionais e razoáveis, atendem aos preceitos supracitados do CDC, assim como não destoam dos valores fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes, vide os seguintes julgados, sendo um deles de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA SENTENÇA GENÉRICA INOCORRÊNCIA TARIFAS NO CONTRATO DE FINANCIMENTO ILEGALIDADE DA TARIFA DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO MULTA ADMINISTRATIVA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...] 4. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.
5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 6. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa em patamar superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de cobrança indevida da quantia de R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais).
7. Parte autora que foi sucumbente quanto em relação à legalidade das tarifas e vencedora quanto à desproporcionalidade da multa, de modo que mostra-se forçoso concluiu que houve o instituto da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86, caput, do CPC. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190042903, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. OFENSA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. TARIFAS BANCÁRIAS EMBUTIDAS NO VALOR DA PRESTAÇÃO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA. POSSIBILIDADE. NORMA MUNICIPAL NÃO AFASTADA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PELA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PEDIDOS SUCESSIVOS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO. RECURSOS CONHECIDOS PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERENTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA. [...] 4. Em relação à cobrança de serviços de terceiros, o STJ, no mesmo precedente repetitivo (REsp nº 1578553/SP), entendeu abusiva quando não especificado o serviço a ser especificamente prestado. Na hipótese, a cobrança da tarifa de serviço de terceiro se deu de forma genérica, sem nenhuma especificação ou comprovação de eventual prestação, tal como ocorreu com as demais tarifas, embutidas no valor da prestação da consumidora, não sendo possível identificar qual serviço teria sido prestado, quem o teria prestado e quando eventualmente ele foi prestado. A alegação igualmente genérica de que a cobrança é legítima não se presta a afastar as premissas adotadas na via administrativa e muito menos na sentença atacada. 5. Embora a municipalidade alegue que o Decreto Municipal nº 11.738/03 elenca critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela apelante, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais à época dos fatos.
6. A fragilidade da fundamentação expedida na decisão administrativa infirma a dosimetria da penalidade, na medida em que o quantum de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, que a violação refere-se à cobrança de tarifas bancárias que foram objeto de ampla discussão jurisprudencial, com estabelecimento de precedentes repetitivos anos depois de firmado o contrato (nos quais se assentou as balizas para a validade das malsinadas cobranças). 7. Apesar do julgador de origem ter reduzido a sanção para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), entende-se adequado, no caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
[...] 12. Recursos conhecidos para dar parcial provimento ao recurso da parte requerente e negar provimento ao recurso da parte requerida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180325490, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA JUDICIALMENTE DE APENAS UMA TARIFA BANCÁRIA. REDUÇÃO DA MULTA PARA PATAMAR PROPORCIONAL. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.738/03. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PRESERVADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1) As autuações empreendidas pelos órgãos de defesa e proteção ao consumo, com lastro na competência para sancionar as infrações às normas de defesa do consumidor que a Lei nº 8.078/1990 outorgou aos entes políticos integrantes de nossa organização federativa, encontram-se balizadas pelas pautas da proporcionalidade e da razoabilidade, vocacionadas a conter a ingerência do Poder Público sobre a esfera privada dentro da esfera de legitimidade. 2) O próprio Código de Defesa do Consumidor é peremptório em afirmar, no caput de seu art. 57, que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida e a condição econômica do fornecedor , traçando, desde logo, os parâmetros que deverão ser perquiridos no dimensionamento da sanção. 3) Na hipótese, a instituição financeira apelada foi sancionada pelo PROCON ao pagamento de multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) por ter cobrado indevidamente da consumidora, num contrato de alienação fiduciária de automóvel, uma tarifa no montante de R$ 584,04 (quinhentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos), sendo que a consumidora apenas formulou sua reclamação perante o órgão de proteção ao consumidor mais de 03 (três) anos após celebrado o contrato, o que se revela manifestamente desproporcional e se desvincula de seu caráter pedagógico, assumindo natureza confiscatória.
4) A redução da multa administrativa imposta pelo Procon Municipal, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos moldes preconizados pela sentença recorrida, não merece reparo, pois tal montante, equivalente a cerca de 12 (doze) vezes o valor da tarifa indevidamente cobrada no contrato, é suficiente para manter o caráter pedagógico da medida, de sorte a desestimular a reiteração da conduta infratora, sem acarretar enriquecimento ilícito do ente municipal recorrente e evitando assumir natureza confiscatória.
5) A sentença recorrida não negou vigência ao Decreto Municipal nº 11.738/03, com as alterações conferidas pelos Decretos Municipais nº 11.843/04, nº 12.302/05 e nº 12.393/06, mas apenas afeiçoou a análise empreendida pelo PROCON municipal às vicissitudes do caso concreto. Na realidade, o julgador monocrático, ainda que sem se referir expressamente às aludidas normas municipais, corretamente reduziu a multa imposta ao banco apelado com base nas circunstâncias do caso concreto e diante das agravantes e atenuantes existentes, critérios estes que também se encontram previstos no Código de Defesa do Consumidor. 6) Recurso desprovido e sentença preservada em sede de remessa necessária.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170263115, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Mister ressaltar que não houve a declaração explícita de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/03, tampouco a negativa de vigência desta com fundamento em norma constitucional, e sim o controle de legalidade do ato administrativo que importou na sanção à embargada. Nessa linha de posicionamento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO OMISSÃO NÃO VERIFICADA MULTA PROCON OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2
. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 3. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100200002358, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Cumpre mencionar, ainda, que não há que se falar que a municipalidade decaiu de parte mínima dos pedidos, uma vez que o apelado logrou êxito parcial e conseguiu o decote substancial dos valores das penalidades. Portanto, deve ser mantido o rateio igualitário das despesas processuais, de acordo com o artigo 86,
caput
, do CPC. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO REDUÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Na hipótese de sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial deve ser fixado na proporção do decaimento de cada parte individualmente considerada, tomando-se por base o proveito econômico obtido com o resultado da demanda.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190007005, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 3. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 4. A redução do valor da multa ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) respeita os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180029522, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021)

Por fim, a municipalidade apelante insurge-se contra a sua condenação ao pagamento de custas processuais.

A douta magistrada sentenciante condenou o apelante nas custas processuais sob o fundamento de que “
o art. 20 [da Lei Estadual n. 9.974/13] não dispensa a municipalidade do pagamento das mesmas
”.

Ocorre que, o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal
2
não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO SUCUMBENTE. JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA Nº 202 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. ALTERAÇÃO DO ACORDÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da leitura do art. 1.030, II do CPC, entende-se perfeitamente cabível o exercício do juízo de retratação, já que o V. Acórdão está em dissonância com a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça 2. A teor do que consta do art. 39 da Lei nº 6.830/80, sendo sucumbente a Fazenda Pública somente deverá ressarcir o valor das despesas processuais eventualmente realizadas pela parte contrária. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0012285-33.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/05/2019; DJES 19/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA DEMANDA EXECUTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. REALIZADA PRECIPITADAMENTE. NULIDADE. MUNICÍPIO DEU CAUSA À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. DEVE ARCAR COM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS AFASTADAS. ART. 39, LEF. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Em julgamento submetido ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio fiscal, nos termos da Súmula n. 414/STJ. 2. Os ônus da sucumbência dos embargos à execução devem ser suportados pela municipalidade, justamente em virtude de haver sido quem, de maneira despropositada, requereu a citação ficta, sem antes esgotar todos os meios ao seu alcance para localizar a parte requerida para fins de tomar ciência da execução fiscal. 3. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada. 4. No exercício da função de curador especial de réu ausente, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda (RESP 1638558/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) - É inviável a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, senão quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária. Inteligência do artigo 39, da Lei n. 6.830/1980. 2) - Em suma, não há o que falar em condenação do Município ao pagamento das custas processuais em ação de execução fiscal, senão ao ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, quando vencida, nos termos do parágrafo único do preceptivo legal mencionado. In casu, restou configurado apenas os honorários advocatícios de sucumbência. 3) - Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0001390-49.2014.8.08.0023; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 07/05/2019; DJES 17/05/2019).

Assim, deve o recurso de apelação ser provido no particular, a fim de afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir eventuais despesas as adiantadas pela apelada, na proporção de sua sucumbência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, devendo o Município ressarcir apenas as despesas adiantadas pela parte contrária, na proporção da sua sucumbência.

É como voto.

1

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

2
Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
– AÇÃO
ANULATÓRIA
–
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA REPRIMENDA – REDUÇÃO
ADEQUADA
– EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
INEXISTÊNCIA DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE

–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO – RESTITUIÇÃO À PARTE CONTRÁRIA NA PROPORÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
.
Há possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

2
.
As multas fixadas pelo órgão municipal de defesa do consumidor foram reduzidas de modo adequado, pois destoavam da gravidade das infrações, nem sopesavam as baixas vantagens auferida pela instituição financeira.

3
.
Os valores atribuído pelo órgão
a quo
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de R$ 7.000,00 (sete mil reais) são proporcionais e razoáveis às peculiaridades fáticas, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa. Precedentes TJES.

4.
Não há que se falar em controle difuso de constitucionalidade, uma vez que ocorreu mero

juízo de legalidade da sanção imposta pelo PROCON Municipal frente aos critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5
.
Embora o ente público sustente ter decaído da parte mínima do pedido, as multas foram reduzidas de maneira substancial, o que enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86,
caput
, do CPC.

6
.
O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, na proporção da sua sucumbência.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Por maioria, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.